Tribunal: TJBA
Processo: 0000825-84.2014.8.05.0018
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0000825-84.2014.8.05.0018 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. DE BARRA - BA Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA e outros (3) Advogado(s):JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. OMISSÃO NA REGULAMENTAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO. ENQUADRAMENTO E PROMOÇÕES NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 004/2011. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Remessa Necessária Cível, nos termos do art. 496, I, do CPC, interposta em razão de sentença parcialmente procedente em ação de cobrança c/c tutela de urgência ajuizada por servidoras públicas municipais contra o Município de Barra/BA, visando ao reconhecimento do direito à progressão funcional e ao pagamento das diferenças salariais correlatas, com base na Lei Municipal nº 004/2011. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de extrapolação do objeto da lide, em razão de condenação à atualização da tabela de vencimentos sem pedido formulado; (ii) definir se há direito à progressão funcional com base apenas no critério temporal, diante da omissão do Município na regulamentação da avaliação de desempenho; (iii) estabelecer os parâmetros legais corretos para o enquadramento funcional dos servidores e o marco inicial para as promoções, conforme os dispositivos da Lei Municipal nº 004/2011. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença é nula parcialmente, por ter extrapolado os limites da lide ao condenar o Município à atualização da tabela de vencimentos prevista no Anexo III da Lei Municipal nº 004/2011, sem que houvesse pedido nesse sentido na petição inicial, em afronta aos arts. 141 e 492 do CPC. 4. A ausência de regulamentação da avaliação de desempenho prevista nos arts. 15 e 16 da Lei Municipal nº 004/2011 não pode obstar o direito à progressão funcional dos servidores que preencheram o interstício temporal exigido, nos termos do art. 129 do Código Civil. 5. A contagem do tempo para progressão funcional deve ter como marco inicial a data do enquadramento dos servidores no novo plano de carreira instituído pela Lei nº 004/2011, e não o tempo de serviço anterior à sua vigência. 6. O direito às promoções subsequentes surge a cada 730 dias de efetivo exercício na referência de vencimento em que o servidor se encontrar, com reinício da contagem após cada elevação de referência, nos termos do art. 15, § 3º, da Lei 004/2011. 7. O tempo de serviço anterior à vigência da lei pode ser computado apenas para efeito de enquadramento inicial, desde que não resulte em posicionamento com vencimento superior ao que o servidor recebia no mês anterior à entrada em vigor da norma, conforme arts. 32 e 33 da mesma lei. 8. A atualização monetária e os juros moratórios das parcelas vencidas devem observar a Taxa Selic, a partir de 09.12.2021, conforme EC nº 113/2021. 9. O direito à progressão funcional, por ser subjetivo e previsto em lei de carreira, não se sujeita à limitação imposta pelo art. 22 da LRF, conforme entendimento consolidado do STJ. 10. Por se tratar de sentença ilíquida, a fixação dos honorários de sucumbência deve ocorrer apenas em fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC. IV. DISPOSITIVO 11. Remessa necessária parcialmente provida. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 141, 492, 496, I, e 85, § 4º; CC, art. 129; LC nº 101/2000 (LRF), art. 22, parágrafo único, I; EC nº 113/2021; Lei Municipal nº 004/2011, arts. 15, 16, 32, 33 e 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85; STJ, REsp 1956379/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, S1, j. 27.11.2024, DJe 12.12.2024 (Tema 1129); STJ, REsp 1879282/TO, Rel. Min. Manoel Erhardt, S1, j. 24.02.2022, DJe 15.03.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Remessa Necessária n. 0000825-84.2014.8.05.0018, em que figuram como recorrente o JUIZ DE DIREITO DA V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. DE BARRA e recorridos MUNICIPIO DE BARRA e MARIA AUXILIADORA DE FRANCA MACIEL FEITOZA outros (2) ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E REFORMAR PARIALMENTE A SENTENÇA, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA